Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO E EM CONCUSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando há fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui antecedentes e estava cumprindo pena, indicando conduta reiterada e consistente em cometer delitos.

2. Indefere-se o pleito de substituição da prisão por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.